Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004604-09.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SUELEN ARAUJO DE LIMA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Suelen Araujo de Lima, contra a decisão interlocutória que indeferiu o efeito ativo na decisão proferida por essa Relatora no agravo de instrumento n.o 1017103-23.2019.811.0002 (ID 35309998), suscita a existência de omissão.
Em suas razões, a parte embargante, aduz: " o Magistrado de Instância Singela, ao expedir alvará em favor de empresa que ofereceu cotação maior (UNIMED), impediu a continuidade do tratamento que vinha sendo realizado através da empresa que ofereceu o menor preço nos autos (ONCOLOG), considerando o renitente descumprimento da liminar por parte do Estado. Por essa razão, em sede de antecipação de tutela recursal, a Recorrente requereu no presente recurso, além do pagamento dos 02 (dois) ciclos de quimioterapia com o fármaco postulado à empresa que o forneceu pela menor cotação, necessário para viabilizar a continuidade do tratamento, alternativamente, no item 1. ‘c’ do Agravo de Instrumento, caso não fosse esse o entendimento da I. Relatora, a intimação da Secretaria de Estado de Saúde, para que, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, enviassem as 04 (quatro) caixas do fármaco Brentuximabe Vedotina 1,8mg/kg disponíveis, suficientes para 01 (um) ciclo de quimioterapia, conforme prescrição médica da parte Agravante, para unidade hospitalar credenciada pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e/ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), indicando a data, o horário e o local para realização da infusão na paciente.o equívoco lançado pelo douto Magistrado a quo, ao expedir alvará em favor de empresa que ofereceu cotação maior (UNIMED), impedindo a a continuidade do tratamento que vinha sendo realizada através da empresa que ofereceu o menor orçamento nos autos (ONCOLOG), considerando o descumprimento da liminar por parte do Estado de Mato Grosso, a empresa Oncolog, por conta própria forneceu o tratamento de 1° e 2° ciclo, mesmo sem determinação judicial nos autos, determinando a empresa a fornecer dos medicamentos pleiteados."
Com base nestes fundamentos requer que seja dado provimento aos embargos de declaração para reconhecer a omissão da decisão judicial apontada e intimar, a empresa Unimed Cuiabá para devolver os valores recebidos erroneamente, para propiciar o pagamento da empresa que comprovou efetivamente a entrega da medicação e ofereceu o menor preço nos autos, a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, requer ainda, a imediata intimação da Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, para que enviem as 04 (quatro) caixas do fármaco Brentuximabe Vedotina 1,8mg/kg lá disponíveis, suficientes para 01 (um) ciclo de quimioterapia, conforme prescrição médica da parte embargante, para unidade hospitalar credenciada pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e/ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), indicando a data, o horário e o local para realização da infusão na paciente.
Ao final, requer o recebimento e provimento do presente embargos de declaração, para sanar a omissão, ora suscitada ID 36364960.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ID 42839957.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão a embargante.
Ocorre que ao analisar o pedido de tutela postulada perante este juizo, proferi a seguinte decisão: " A tutela provisória de urgência foi prontamente DEFERIDA pelo Douto Juízo a quo, porém não foi cumprida.Face ao descumprimento da ordem judicial, a parte agravante requereu o bloqueio de numerários suficientes para o custeio do tratamento através da rede privada por 03 meses apresentando, para tanto, 03 (três) orçamentos atualizados, consoante determinação do Juízo Singular na r. decisão que concedeu a liminar.Por conta própria e sem determinação nos autos, a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, forneceu a medicação, vindo ainda, liberar o segundo ciclo de quimioterapia.Contudo, o que se observa é que a parte requer e devolução do valor para que seja repassado a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hermatologia e Oncologia Ltda, uma vez que por conta própria forneceu o referente tratamento de 1° e 2° ciclo.Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.Com essas considerações, indefiro efeito ativo pretendido pela agravante."
Como se vê, o que a parte requereu nos autos de recurso de agravo de instrumento, ou seja,a intimação da empresa Unimed Cuiabá para determinar a devolução dos valores e que fosse repassado para a empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hermatologia e Oncologia Ltda, foi atendido.
Portanto, verifico que não houve determinação de aquisição junto à empresa Oncolog, logo não há que se falar em pagamento equivocado por aquele Juízo.
Assim sendo, o que pretende a embargante é rediscussão da matéria.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Da análise dos autos, entendo que os argumentos pontado pela embargante, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, é descabível.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora